Tribunal: TJES
Processo: 5035942-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035942-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB
RECORRIDO: ELIAS MOURA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO E/OU ABUSO DE DIREITO. PROVA SUFICIENTE DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que os Autores afirmam que são moradores da unidade 302 da Torre Pássaros do Condomínio Requerido. Aduz a Requerente Zilmeria que era síndica desse condomínio, tendo sido destituída em 2023 em razão de insatisfação de alguns moradores, a qual foi indevidamente manifestada em grupo de WhatsApp, inclusive com falsas imputações de condutas criminosas. Alega que o Condomínio Requerido divulgou lista dos condôminos inadimplentes, o que os constrangeu. Relatam que foram notificados por terem simplesmente interfonado para o vizinho de cima e questionado a respeito das obras realizadas, tendo o Condomínio Requerido alegado que se tratava de situação irregular. Apontam que foram diversas as notificações e condutas constrangedoras a que foram submetidos pelo Requerido, inclusive com aplicação de multa por não haver janela em local que é somente facultativa a colocação de janela. Alegam que a Requerente Zilmeira fora multada em R$3.337,55 por não apresentar prestação de contas em alguns meses, indevidamente incluída no condomínio da unidade, a qual foi devidamente quitada, apesar de ter sido constatado por auditoria a regularidade das contas. Requerem a suspensão liminar da cobrança de débito de R$88,15 referente a cobrança de multa, a restituição de R$3.337,55 indevidamente cobrada e indenização por dano moral de R$24.902,45. Pleiteiam a gratuidade de justiça.”

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar o Requerido a indenizar os Autores no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e julgou improcedente os demais pedidos.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos morais e subsidiariamente requer a sua minoração.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O argumento de que o dano sofrido se resume a
"mero aborrecimento"
, deve ser afastado quando a análise dos autos revela que a situação imposta aos condôminos atingiu a esfera de seus direitos de personalidade. Conduta que se revela
persistente, abusiva, desproporcional ou persecutória
, rompendo o equilíbrio social e a paz de espírito dos condôminos, configura
abuso de direito
(art. 187, CC) ou
ato ilícito
(art. 186, CC), atingindo a honra, a intimidade e a tranquilidade dos indivíduos, bens jurídicos tutelados pelo art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

6. A conduta imputada ao Recorrente (Condomínio), por meio de sua administração, gerou um sofrimento que extrapola o dissabor cotidiano da vida em coletividade, caracterizando o dano moral indenizável restando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do Condomínio e o dano extrapatrimonial sofrido pelos Recorridos, o que impõe a manutenção do dever de indenizar, conforme reconhecido pela sentença originária.

7. O valor arbitrado na sentença revela-se justo e suficiente para repreender a conduta do Condomínio por seu representante, sem provocar o enriquecimento indevido dos Recorridos, bem como observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e portanto sua manutenção é medida que se impõe.

8. Da conclusão. CONHEÇO dos recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)